Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021522-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVANTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPROCEDÊNCIA – MERA MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA REVISIONAL – PRETENSÃO RESCISÓRIA, OUTROSSIM, LASTREADA EM ENTENDIMENTO MINORITÁRIO E NÃO CONSOLIDADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a orientação deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, não se admite o ajuizamento de revisão criminal calcada tão somente em mudança de entendimento jurisprudencial, não contemporânea aos fatos discutidos na ação penal original, sobretudo quando o posicionamento que o requerente pretende ver aplicado ao caso é minoritário e não consolidado no âmbito dos Tribunais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Sandro Silva Rabelo
contra decisão de não conhecimento da Revisão Criminal n. 1021522-83.2023.8.11.0000, por ele proposta a fim de impugnar a sua condenação à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no valor unitário de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), em razão da prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0001839-69.1991.8.11.0042.

Em síntese, o requerente, ora agravante, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na espécie, considerando-se a atual interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, e a sua consequente absolvição, ou a anulação da sentença condenatória e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que uma nova decisão de mérito seja proferida (Id. n. 192822150).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando pelo seu
desprovimento
(Id. n. 193500161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Como relatado,
Sandro Silva Rabelo
, ora agravante, insurge-se contra decisão de não conhecimento de ação revisional por ele proposta a fim de impugnar a sua condenação à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no valor unitário de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), em razão da prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0001839-69.1991.8.11.0042.

Em síntese, o agravante, reiterando argumentos apresentados na exordial, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na espécie, considerando-se a atual interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, e a sua consequente absolvição, ou a anulação da sentença condenatória e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que uma nova decisão de mérito seja proferida.

O que se percebe é que o agravante pretender tão somente ver aplicada, a uma condenação que transitou em julgado
há mais de 30 anos
, orientação jurisprudencial superveniente – e, diga-se de passagem, não hegemônica – acerca da rigidez do modelo de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 CPP, pretensão que
não se enquadra
nas hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do referido diploma normativo.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. O verbete n. 444 da Súmula do STJ, editado em 13/5/2010, não autoriza a revisão e alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes.

Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 707.839/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24.4.2023; data da publicação: 28.4.2023).

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Revisão Criminal n. 5.544/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 3/5/2012 (acórdão publicado no DJe de 4/9/2012), consolidou-se a jurisprudência do STJ de admitir a compensação da agravante da reincidência - e, mutatis mutandis, do motivo torpe - com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.753.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 3.8.2021; data da publicação: 6.8.2021).

Não fosse o bastante, observo que o entendimento jurisprudencial que o agravante almeja ver aplicado à espécie nem sequer se sustenta.

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do CPP estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que
tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado
. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Por fim, convém pontuar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, recentemente,
negou provimento, por unanimidade
,

a agravo interno interposto pelo mesmo requerente contra decisão
extintiva de ação revisional fundada na mesma causa de pedir
. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do agravante não se amolda às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, pois o que se pretende é o simples reexame de teses analisadas e repelidas pela sentença e não a correção de eventual erro judiciário, objetivo precípuo da ação revisional.

Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1017720-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 1º.11.2023).

Não fosse o bastante, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer pela extinção da revisional sem resolução do mérito, “
verifica-se que a autoria delitiva não está baseada apenas no ato de reconhecimento pessoal
(...)
, mas também no depoimento coeso da vítima em Juízo que, além de confirmar o reconhecimento da fase policial, relatou ter sido constrangida [durante a dinâmica criminosa] a sentar no banco de trás do veículo, ocasião em que pôde identificar o réu
” (Id. n. 186089652, p. 3). Logo, ainda que se reputasse cognoscível a vertente revisão, seria manifesta a sua improcedência, dada a subsistência de elementos probatórios diversos a lastrearem a condenação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023